Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007016-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), Concurso de Credores (AGRAVADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E CONCORDATA DE CUIABÁ - ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), HILTON HRIL MARTINS MAIA - CPF: 008.063.974-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), MATEUS GOMES RODRIGUES SANTOS (AGRAVADO), VICTOR ALEXANDRE ESTEVES DE CASTRO - CPF: 383.918.738-97 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“(...)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002
)
.
(...)” (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pela
SPA ONLINE Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras
,
objetivando a reforma da decisão que reconheceu a incompetência do juízo
a quo
, determinando a remessa dos autos da Ação de Recuperação Judicial ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, para ser apensado ao pedido de falência remetido sob o no 0051474-45.2016.811.0100.

Para tal desiderato, defende que a competência para processar e julgar a presente recuperação judicial é a Comarca de Cuiabá, em razão de ser a localidade do principal estabelecimento da empresa, ou seja, sua sede administrativa.

A liminar foi deferida, atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso (Id no 37429496).

Os agravados por sua vez, defendem o acerto da decisão, sustentando a incompetência do juízo
a quo
(Ids 39394970, 39639459, 43032965, 43032972, 43079469, 43079471, 43079481, 43398469, 45866998).

Mateus Gomes Rodrigues Santos peticiona nos autos, como terceiro interessado, pugnando pela revogação da liminar (Id no 45941969).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo, alegando que se os estatutos do grupo dizem que ele é sediado nesta Capital, nada resta a discutir.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente esclareço que após a inclusão em pauta de julgamento, fora protocolada 3 petições pelos agravados, sendo que o pedido do ID no 51871959, protocolado em 24/07/2020, merece ser indeferido, posto que nos termos da Portaria no 283/2020-Pres deste Tribunal de Justiça as sessões por videoconferências garantem toda ampla defesa as partes e, portanto, não há nenhum prejuízo a justificar o retorno das sessões presenciais.

Quanto às
manifestações dos Ids no 51871959 e 51946486, ambas protocoladas dia 27/07/2020, não há o que ser decidido.

Pois bem.

O objeto do presente recurso versa sobre a competência do juízo
a quo
, para analisar e julgar a ação de Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Colombo.

Ressalto que a divergência foi instalada em razão do grupo econômico ter como atividade principal o comércio varejista com lojas espalhadas em várias partes do território brasileiro.

Com efeito, a Lei 11.105/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece a competência ao juízo no local do principal estabelecimento do devedor. Vejamos o que dispõe expressamente seu artigo 3o,
in verbis:

“
É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o
juízo do

local do principal estabelecimento do devedor
ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil
”.

Para tanto, o conceito de “
principal estabelecimento do devedor”
é algo de muita discussão doutrinária e jurisprudencial, e que deve ser apreciada em cada caso pelo juiz ao admitir ou não a competência de seu foro, para analisar e processar os autos falimentares.

Nesse diapasão, o renomado jurista Fábio Ulhoa Coelho nos ensina que o principal estabelecimento seria aquele em que se encontra o maior volume de negócios e o mais importante no ponto de vista econômico, vejamos:

“Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando.
Principal estabelecimento, para fins de definição de competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico
.

O juiz do local onde se encontra tal estabelecimento é o competente para o processo falimentar, porque estará provavelmente mais próximo aos bens, à contabilidade e aos credores do falido. Por outro lado, se a lei reputasse competente o juiz da sede estatutária ou contratual, esse critério poderia dificultar a instauração do concurso de credores, porque a devedora, antevendo a possibilidade de falir, poderia alterar, por simples ato registrário, o local a que se deveriam dirigir os credores para pedirem a falência dela.
É claro que, existindo, como no caso das grandes redes de varejo, construtoras de atuação nacional e outros, diversos estabelecimentos igualmente importantes sob o ponto de vista econômico, e sendo um deles o da sede da devedora, este prevalece sobre os demais, na definição do juízo competente
.”

(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 2a ed., pág. 28) (destaquei)

Sobre o assunto o Ministro Antônio Carlos Ferreira, no Resp. 1006093/DF, defende que: “
A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso
.”

Desta forma, concluiu-se que o estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada, não sendo necessariamente, aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o centro vital das principais atividades do devedor.

A propósito nesse mesmo sentido foi o entendimento exarado por este Sodalício, em recente julgado proferido em sede de Conflito de Competência, nas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que restou assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO - PRINCIPAL ESTABELECIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 11.101/2005 - CONFLITO PROCEDENTE.

Para efeito de aferição de onde se localiza o principal estabelecimento do grupo econômico que pleiteou a recuperação, nos termos do Art. 3o da Lei n.o 11.101/05, necessário aferir em qual juízo emanam suas principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo em Recuperação Judicial.

Caso específico que, apesar da exploração da atividade agrícola dos empresários estar vinculada às Fazendas situadas no Município de Novo São Joaquim, o centro operacional das principais atividades do negócio do grupo está vinculado à sede administrativa no Município de Primavera do Leste no qual, inclusive, atuam os principais credores dos devedores.” (N.U 1006591-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) (destaquei)

Pois bem. Na hipótese dos autos verifica-se que a ação fora proposta por 10 empresas que compõe o Grupo Empresarial Colombo, sendo que dentre elas 8 possuem sede na Comarca de Cuiabá/MT (Spa Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda; Hap Participações Ltda; A3M4P Participações Ltda; APJM Participações S/A; Q1 Comercial de Roupas S/A; ADM. Comércio de Roupas Ltda; Q1 Servico E Recebimento Ltda; AMD Comércio de Roupas Ltda),

1 em Manaus/AM (Q1 Comercial de Roupas da Amazônia) e 1 em São Paulo/SP (Colombo Franchising Eireli).

Desta forma, a fim de esclarecer sobre as atividades das empresas recuperandas, o preenchimento dos requisitos para admissibilidade da recuperação judicial e as dúvidas sobre a sede administrativa do grupo econômico, o Magistrado Singular determinou a realização do Relatório de Constatação Prévia, pelo Administrador Judicial –AJ1.

O Administrador, por sua vez, em vistoria nos locais indicados como sede das empresas, pode constatar que além do escritório administrativo ser no Município de Cuiabá, há também uma estrutura na cidade de São Paulo/SP. Vejamos trecho do seu Relatório e de sua conclusão:

“(...) Deste modo, constata - se que,
embora tenha m escritório nesta cidade de Cuiabá/MT,
as em presas requerentes
também possuem estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP
, onde, ao que parece, os mesmos profissionais desempenham sua função. De lado outro, assevera -se que a AJ1 realizou visita e compra em 74 (setenta e quatro) lojas em funcionamento em diversas cidades do País, como se observa no relatório em anexo (doc. 01). Assim, com a ressalva quanto a constatação da existência de escritórios administrativos em Cuiabá/MT e em São Paulo/SP, conclui -se que o Grupo Colombo está criando emprego/renda e gerando/circulando riquezas, estando em atividade. (...)”

[...]

Outrossim,
em que pese a afirmação do Grupo Colombo de que o “Centro decisório ” seria nesta Comarca de Cuiabá/MT,
o que, a depender do entendimento deste juízo, poderia atrair a competência, o certo é que neste trabalho de constatação prévia foi possível atestar a existência de duas estruturas administrativas, sendo uma em Cuiabá/MT e outra em São Paulo/SP, de modo que, considerando que na capital paulista está localizado a residência do administrador do Grupo e o principal polo econômico de atuação, com maior faturamento, maior número de credores, maior número de funcionários e maior número de filiais, torna - se evidente existir mais elementos que indiquem a competência da referida Comarca para processar a presente recuperação judicial.

Conclusão:

Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação prévia, a AJ1 INFORMA que restou constatado que,
embora algumas empresas requerentes tenham sede em Cuiabá/MT, onde possuem escritório administrativo, o Grupo Colombo também possui estrutura administrativa na cidade de São Paulo/SP,
local em que se concentra o maior volume de negócios, tendo tramitado a sua recuperação extrajudicial no Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, de modo cabe a este Juízo deliberar a respeito de sua competência para o processamento desta recuperação judicial. (...)” (Id no 39394999) (destaquei)

Da análise, extrai-se do Relatório que o Grupo Colombo possui escritório administrativo localizado em Cuiabá/MT, onde se localiza também a maioria das sedes das empresas que compõe o grupo, além de ser o local que se concentra o centro decisório.

Outrossim, importante ressaltar que naturalmente uma empresa de grande porte como o do grupo recuperando, tenha estrutura administrativa em outro ponto do Brasil, tal como São Paulo, para facilitar os seus atos administrativos e fiscalizatórios. Entretanto, como mencionado o principal estabelecimento, não é aquele onde se concentra o maior número de lojas, mas do local em que forma o centro vital das principais atividades do devedor.

Nessa toada, sem dúvidas que a competência para apreciar e julgar o processo falimentar é da Comarca de Cuiabá/MT.

A propósito nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES.

1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios.

2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito.

3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).

5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991).

6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos.

7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país,
deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG.

8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG.” (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR.

1. Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor" referido no artigo 3o da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa.

2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 157.969/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018) (destaquei)

Aliás, nesse mesmo sentido foi a conclusão do Parecer emitido pelo Douto Procurador de Justiça José B. Gonçalves, vejamos:

“É explicável que os credores distantes lutem para que o foro em questão se aproxime deles. Porém, o que dita a solução é a indicação do endereço da sede da empresa ou do grupo econômico, feita pelos respectivos estatutos. Não importa que a maior concentração de filiais ou empresas do grupo esteja localizada em megalópole(s) distante(s).

Portanto, se os estatutos do grupo dizem que ele é sediado nesta Capital, nada resta a discutir.”(Id no48058965).

Quanto ao Processo no 1058981-40.2016.826.0100, que tramita na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, verifica-se tratar de Recuperação Extrajudicial (Id no 39639461
)
, que nos termos do artigo 6, §8o da Lei 11.101/2005 não é capaz de gerar prevenção. Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 8o
A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor
.”

Do mesmo modo, o Processo no 0051474-45.2016.8.26.0100, que se refere ao Pedido de Falência, que se encontra suspenso, em razão do Processo de Recuperação Extrajudicial, portanto, também não justifica a prevenção daquele juízo.

Nesse passo, o Doutrinador Fábio Ulhoa Coelho em sua obra Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, preceitua que,
in verbis:

“Nas comarcas em que houver mais de um juízo com competência para matéria falimentar, a distribuição do primeiro pedido de falência ou recuperação judicial referente a determinado empresário individual ou sociedade empresária previne a competência para apreciação dos pedidos seguintes. Como se trata de norma excepcional a que determina a prevenção – ela na verdade, excepciona o princípio do juiz natural -, deve ser interpretada restritivamente.
Não havendo expressa menção à homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial ou à Execução que se revelar frutada, deve-se considerar que a distribuição desses efeitos não previnem a jurisdição
.”(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperaçã
o
de Empresas”, 5. Ed., Editora Saraiva, 2008, p.40) (destaquei)

Portanto, não há que se falar em prevenção do juízo da comarca de São Paulo/SP, sendo imperioso o reconhecimento da competência da comarca de Cuiabá/MT.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado Mateus Gomes Rodrigues Santos, sobre a necessidade da revogação da tutela de urgência, para o fim de afastar a suspensão das execuções em desfavor das agravantes, possibilitando o recebimento de suas verbas alimentares, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que como exaustivamente mencionado, esse recurso tem como objeto a competência do juízo
a quo
e, por conseguinte, mantida sua jurisdição deve ele decidir sobre as questões de liberação e tramitação dos demais processos.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para o fim de reconhecer o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020